Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-61.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013000-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIONES SOARES MARQUES MENDES - CPF: 733.057.741-34 (RECORRENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), MAGUI MOVEIS RUSTICOS LTDA - CNPJ: 27.791.346/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1013000-61.2023.8.11.0002

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT

RECORRENTE: DIONES SOARES MARQUES MENDES

RECORRIDO: MAGUI MOVEIS RUSTICOS LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS VALORES – DEVER DE RESTITUIR VALORES NOS LIMITES DA COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – OCORRENCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão dos defeitos e necessidade de reparos em produtos adquiridos, o que impossibilitou o pleno uso dos produtos adquiridos (Jogos De Mesas e Bistrôs).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1
. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2.
Das provas dos alegados danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, diante da r
evelia da parte recorrida, havendo de se reconhecer como verdadeira a afirmação de toda a matéria fática trazida pela parte recorrente, notadamente, do vício não sanado pela parte recorrida.

Logo, não tendo a parte recorrida MAGUI MOVEIS RUSTICOS LTDA realizado à troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte recorrente, já que comercializaram um bem inadequado ao consumo a que se destina.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a Nossa Jurisprudência Caseira, senão vejamos:

1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela recorrida MAGUI MOVEIS RUSTICOS LTDA culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte recorrente e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar.

A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada.

Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “
in verbis
”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

(...)

X -
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
(os grifos não constam do original).

Por sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que:

Aquele que por ação
ou
omissão voluntária, negligência
ou imprudência,
violar direito ou causar prejuízo a outrem
, f
ica obrigado a reparar o dano
(grifos parciais).

E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, pois o vício do produto (Jogos De Mesas e Bistrôs) por ela adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela recorrida, período, inclusive, que ficou privada de utilizar o bem,
sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente
, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. Ademais, em se tratando de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

2.
Da existência de prova do dano material.

Neste ponto recursal,
tenho que, deve ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos materiais, formulado pela recorrente nos autos, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da mesma (recorrente) e, que justificam a restituição dos valores pagos pelo produtos adquirido,
destinados a recompor os prejuízos materiais da parte recorrente, ou seja, no importe de
R$ 9.490,00 (nove mil quatrocentos e noventa reais).

Anoto que tais valores englobam os valores dispendidos indevidamente pela recorrente quando da aquisição dos mencionados produtos, restituindo-se, portanto, os valores pagos indevidamente quando da compra dos produtos que apresentaram vício de qualidade.

Ainda nesta senda, consta como valores despendidos, somente o importe acima descrito, não constituindo provas acerca da suposta reforma efetuada nos objetos, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Salienta-se, que a mera juntada de recibo da reforma, é meio totalmente ineficaz para comprovar que o serviço fora efetivamente prestado. Restou-se comprovado a mera escolha da parte recorrente em arcar com a reforma de tais objetos, sendo que era de responsabilidade da empresa recorrida, não havendo, obrigatoriedade em restituir tais valores.

3.

Do valor indenizatório a título de dano moral
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à partes recorridas, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a recorrida, ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, a título de danos materiais, no valor de R$ 9.490,00 (nove mil quatrocentos e noventa reais), a incidir correção monetária pelo indexador do “INPC” a partir da data do desembolso, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em contrapartida, deverá a parte recorrente colocar à disposição da parte recorrida, para retirada no prazo de 60 dias, contados do pagamento desta condenação judicial, em seu domicílio residencial, do produto defeituoso, assinalando que, ultrapassado tal prazo, ficará a parte reclamante desobrigada quanto ao depósito do aludido bem móvel.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023